Tribunal: TJSP
Processo: 2055879-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Bem móvel. Fase de cumprimento de sentença. Decisão do d. juízo a quo que indeferiu a penhora do veículo indicado pelo exequente, sob o argumento de que o bem não pertence à parte executada. Insurgência do exequente. Arguição de fraude à execução. Descabimento neste momento recursal. Com efeito, na medida em que a questão não foi examinada pelo Juízo a quo. Destarte, não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Bem móvel. Fase de cumprimento de sentença. Decisão do d. juízo a quo que indeferiu a penhora do veículo indicado pelo exequente, sob o argumento de que o bem não pertence à parte executada. Insurgência do exequente. Arguição de fraude à execução. Descabimento neste momento recursal. Com efeito, na medida em que a questão não foi examinada pelo Juízo a quo. Destarte, não pode ser conhecida por este Eg. Tribunal, para que não haja supressão de instância. Nunca é demais lembrar que o recurso devolve o conhecimento de matéria já decidida e não matéria acerca da qual não houve pronunciamento anterior em primeiro grau de jurisdição. No mais, não há nos autos prova de que o veículo indicado pelo exequente seja de propriedade do executado. Bem por isso, nesse momento, não é possível a penhora do bem. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2055879-94.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000180819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2055879-94.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
JOÃO PAULO FERREIRA PRADO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
DIOMAR SEBASTIÃO DE SOUSA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: Mogi das Cruzes 2a Vara Cível
AGTE.: João Paulo Ferreira Prado
AGDOS.: Diomar Sebastiao de Sousa; e outros
JUIZ: Domingos Parra Neto
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8214
EMENTA: Agravo de Instrumento. Bem móvel. Fase de
cumprimento de sentença. Decisão do d. juízo a quo que
indeferiu a penhora do veículo indicado pelo exequente,
sob o argumento de que o bem não pertence à parte
executada. Insurgência do exequente. Arguição de fraude à
execução. Descabimento neste momento recursal. Com
efeito, na medida em que a questão não foi examinada pelo
Juízo a quo. Destarte, não pode ser conhecida por este Eg.
Tribunal, para que não haja supressão de instância. Nunca é
demais lembrar que o recurso devolve o conhecimento de
matéria já decidida e não matéria acerca da qual não houve
pronunciamento anterior em primeiro grau de jurisdição.
No mais, não há nos autos prova de que o veículo indicado
pelo exequente seja de propriedade do executado. Bem por
isso, nesse momento, não é possível a penhora do bem.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Paulo Ferreira
Prado contra r. decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, fundada
em bem móvel, ajuizada em face de Diomar Sebastião de Sousa, que indeferiu
pedido de penhora sobre o veículo.
Veja-se:
“Vistos.
Os documentos trazidos pela exequente às fls. 134/137 não demonstram
a titularidade do coexecutado Diomar Sebastião de Sousa ME, eis que se trata de
documento no qual sequer indicada a fonte de pesquisa.
Ademais, em pesquisa realizada nesta data junto ao sistema RENAJUD
(considerada a gratuidade processual deferida nos autos), foi constatado que o
veículo placas DFV 8997, RENAVAM 803760680, cuja penhora pretende o credor,
pertence a terceiro, consoante relatórios anexos.
Isto posto, indefiro o pedido de constrição sobre o veículo
supramencionado.
Manifeste-se o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de
prosseguimento do feito, indicando as medidas constritivas que entender pertinentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
e trazendo cálculo atualizado e discriminado do débito exequendo. Int." (fls. 144,
autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
Alega o agravante que o feito encontra-se em fase de cumprimento de
sentença.
Todavia, até o momento, não logrou êxito em recuperar seu prejuízo (fl.
06).
Afirma o agravante ter demonstrado nos autos “que na época do início
da execução o veículo estava em posse do Recorrido, de modo que sua venda
posterior somente se deu pela tentativa de fraude de execução do mesmo” (sic - fl.
07).
Outrossim, assevera que “o Recorrido sabia que tramitava contra ele
uma ação que poderia lhe causar restrição em seu bem, prevendo que a ação estava
muito próxima de ser sentenciada se adiantou e vendeu o veículo” (sic - fl. 07).
Defende, assim, a ocorrência de fraude à execução na espécie e a
necessidade de reforma da r. decisão, para que seja penhorado o veículo (fl. 11).
Requer, por isso, o provimento do recurso “a fim de conceder a
Agravante o direito de penhora do bem de placa DFV-8997, uma vez que foi
alienado em fraude à execução, deve, portanto, ser declarada a fraude juntamente
com a ineficácia do negócio realizado para que haja satisfação do débito do
Recorrido para com o Recorrente” (sic - fl. 12).
Recurso tempestivo (fls.144, autos de origem) e isento de preparo, em
razão da gratuidade da justiça.
Recebidos os autos e intimada a parte contrária, não houve apresentação
de contraminuta (fls. 216/217; 219).
É a síntese do necessário.
Inicialmente, para que seja mantida linha coerente de raciocínio,
conveniente a elaboração de breve histórico das principais ocorrências do feito, para
melhor compreensão do objeto do recurso.
A ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em face dos
agravados, foi julgada procedente, como se vê a fls. 45/49, destes autos recursais.
Veja-se a parte dispositiva da r. sentença:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Posto isto, julgo procedentes os pedidos do autor, de modo a condenar
os réus a realizar a transferência administrativa dos veículos GM/Zafira Comfort,
Placas ECM-5491, e GM/Prisma Joy, Placas HEU-1555, o primeiro para o nome
do autor e o segundo para seu nome ou de terceiro, no prazo de 30 dias, sob pena
de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a 30 dias; para condenar os réus
ao pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo GM/Zafira Comfort até a data
do negócio, a serem comprovados pelo autor, bem como da taxa de licenciamento
do ano de 2016; para condená-los na obrigação de fazer, consistente no reparo dos
vícios do veículo, no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00; e,
finalmente, para condená-los no pagamento de indenização por danos morais, no
valor de R$ 5.000,00, corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a
partir do arbitramento, incidindo juros de 1% ao mês a partir da citação.
Mercê da sucumbência, ficam os réus condenados a arcar com a
integralidade das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
que fixo em 15% do valor atualizado da causa.
P.R.I.”.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, conforme petição de fls.
01/05, dos autos de origem, o exequente, ora agravante, não logrou receber o seu
crédito reconhecido judicialmente.
Destarte, a fls. 111/113, dos autos de origem, pleiteou a penhora do
veículo registrado em nome do executado, Diomar Sebastião de Souza, de placa
DFV-8997.
A fls. 126/130, dos autos de origem, dentre outras deliberações, o d.
juízo a quo determinou ao exequente a juntada de documentação que “comprove
que o coexecutado Diomar Sebastião de Souza ME é titular do veículo placas DFV
8997, RENAVAM 803760680”.
O exequente juntou documentos a fls. 134/137, autos de origem.
Adveio, assim, a r. decisão agravada de fls. 143, dos autos de origem,
proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Os documentos trazidos pela exequente às fls. 134/137 não demonstram
a titularidade do coexecutado Diomar Sebastião de Sousa ME, eis que se trata de
documento no qual sequer indicada a fonte de pesquisa.
Ademais, em pesquisa realizada nesta data junto ao sistema RENAJUD
(considerada a gratuidade processual deferida nos autos), foi constatado que o
veículo placas DFV 8997, RENAVAM 803760680, cuja penhora pretende o credor,
pertence a terceiro, consoante relatórios anexos. Isto posto, indefiro o pedido de
constrição sobre o veículo supramencionado.
Manifeste-se o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de
prosseguimento do feito, indicando as medidas constritivas que entender pertinentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
e trazendo cálculo atualizado e discriminado do débito exequendo. Int.”. (g.n.).
Essa a razão da insurgência.
Pois bem.
Por proêmio, de rigor observar que a r. decisão agravada nada deliberou
acerca do pedido de reconhecimento de ocorrência de fraude à execução.
Realmente, tendo em vista que a questão ainda não havia sido
apresentada ao d. juízo a quo.
Ressalto, nesse sentido, que a alegação de fraude à execução somente
veio aos autos (de origem) a fls. 148/151, vale dizer, após a r. decisão que indeferiu
a penhora de veículo, o que motivou a interposição deste recurso.
Destarte, e porque não houve deliberação judicial acerca da ocorrência,
ou não, de fraude à execução, este Tribunal não pode analisar a matéria.
Come efeito, para que não haja supressão de instância.
Nunca é demais lembrar que o recurso devolve o conhecimento de
matéria já decidida e não matéria acerca da qual não houve pronunciamento anterior
em primeiro grau de jurisdição.
Destarte, a análise deste recurso deve se limitar o indeferimento da
penhora do veículo indicado pelo exequente, ora agravante, abstraída a questão
atinente à fraude a execução.
E, nesse aspecto, a r. decisão deve ser mantida.
Realmente, porque não comprovado nos autos, seria e
concludentemente, que o veículo indicado pelo exequente é de propriedade do
executado, Diomar Sebastião de Sousa.
Não passou despercebido a este relator, que os documentos de fls.
134/137, dos autos de origem, indicam que no ano de 2017, o executado era
proprietário do veículo placas DFV-8997.
Contudo, os relatórios judiciais obtidos via Renajud, de fls. 145/147,
demonstram que o atual proprietário do veículo é Marcio Giovanni Miniello.
Em suma, atualmente, o executado não é proprietário do veículo
indicado pelo exequente e, bem por isso não há como determinar a penhora sobre o
bem.
Ao cuidar da responsabilidade patrimonial, o artigo 789, NCPC, dispõe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o
cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.
Contrario sensu, como regra, os bens de terceiro não respondem pela
dívida do executado.
Tampouco, a princípio, os bens que no passado lhe pertenceram.
Acresce anotar que segundo dispositivo contido no art. 790, do mesmo
diploma legal, estão sujeitos à execução os bens: “III- do devedor, ainda que em
poder de terceiros”.
Sucede, porém, que nada há nos autos, repita-se, a indicar que o bem,
sobre o qual se pretende a constrição, pertença ao co-executado Diomar.
Bem por isso, não é possível, neste momento processual, deferir a
penhora do veículo.
Ante todo o exposto, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator